Tribunal: TJMT
Processo: 1022707-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
PETIÇÃO 1022707-64.2020.8.11.0000
Vistos etc.
CIAGRA CIA AGROPASTORIL ARUANA protocolizou Petição com o escopo de agregar efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 0004019-96.2018.8.11.0079, revogou a medida liminar deferida.
De início, foi determinada a intimação da Peticionante para, no prazo de cinco dias, apresentar a cópia da peça recursal, sob pena de não conhecimento desta Petição.
No entanto, consoante se depreende da Certidão de Id. 72511967, o prazo transcorreu in albis.
Assim, a pretensão de efeito suspensivo pleiteado pela empresa Requerente, à toda evidência, não merece conhecimento pois, de acordo com o art. 1.012, § 3.o do CPC, o pedido de efeito suspensivo dirigido ao Tribunal deve ser formulado quando no período compreendido entre a interposição do recurso de apelação e sua distribuição na Corte ad quem.
Nesse diapasão, tendo em vista a ausência de comprovação quanto à interposição do recurso de Apelação Cível, não conheço desta Petição.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora